Tribunal: TJSP
Processo: 1015836-25.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Instituição financeira ré que descontou cheques fraudados em nome da autora – Legitimidade do banco para figurar no polo passivo da presente ação – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Pedido não acolhido em primeiro grau – Descabimento em fase de recurso, pois tal providência conflitaria com o princípio da

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Instituição financeira ré que descontou cheques fraudados em nome da autora – Legitimidade do banco para figurar no polo passivo da presente ação – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Pedido não acolhido em primeiro grau – Descabimento em fase de recurso, pois tal providência conflitaria com o princípio da celeridade processual – Precedente do STJ – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS – Cheques fraudados compensados pelo banco réu – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – A posse, pela autora, dos cheques originais, acarreta a presunção de que as cártulas compensadas em sua conta bancária, eram falsas, presunção esta que não foi elidida pelo banco réu - Dever da instituição financeira de reparação dos prejuízos decorrentes das compensações indevidas de cheques, na conta da autora – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Indenização devida – Autora que foi submetida a sofrimento, tensão e intranquilidade de espírito, em decorrência do débito indevido, de elevado valor de sua conta bancária, isto é, R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais) - Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Apelo do réu visando à redução desta quantia – Inadmissibilidade – Levando em consideração critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, o valor da indenização fixado na sentença não se mostra excessivo e não comporta redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.